Tribunal: TJSP
Processo: 1002333-83.2024.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.657.156/RJ - TEMA 106/STJ.
Pedido de liminar prejudicado.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.657.156/RJ - TEMA 106/STJ.
Pedido de liminar prejudicado.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Agravo desprovido.